Tribunal: TJDFT
Processo: 0749734-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINITIVIDADE. EXTINÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ POR PARTE DOS TERCEIROS ADQUIRENTES. ENUNCIADO No 375. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) se o Juízo singular agiu corretamente ao julgar “extinta” a fase de cumprimento provisório de sentença nos termos da regra prevista no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil; e b) a ocorrência de fraude à execução.
2. De acordo com a norma estabelecida no art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 2.1. No caso em deslinde a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente, o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 2.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal.
3. No caso em deslinde a ora recorrente sustenta que o Juízo singular não deveria ter determinado a extinção do incidente processual, pois não teria havido a satisfação integral do crédito. Afirma, assim, que a presente fase de cumprimento de sentença tem natureza provisória e que ainda há valores que não foram liquidados. 3.1 Observa-se, no entanto, que a partir da fixação definitiva do valor referente ao débito poderá ser inaugurado o incidente de cumprimento definitivo de sentença por meio de requerimento articulado pela credora.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, define como parâmetros para o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem ou a má-fé por parte do terceiro adquirente.
5. Ainda que possa ter havido má-fé por parte do devedor, essa situação jurídica não pode ser presumida em relação ao terceiro adquirente, em razão da ausência de elementos comprobatórios a respeito da eventual ciência relativamente ao processo de execução em curso contra o vendedor do bem imóvel. Além disso, a credora não se desincumbiu do ônus de comprovar a má-fé por parte dos adquirentes, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.